Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença de ID 13179501, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a ordem vindicada na inicial do Mandado de Segurança impetrado em face ato imputado ao Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, para determinar que a autoridade apontada como coatora, “se abstenha de excluir o impetrante do concurso para o Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, em razão de ‘constar em desfavor do candidato o registro da ocorrência 2219/2018-DEAM- IPo 1598/2018 - DEAM Autor: perturbação da tranquilidade, injúria, Ameaça, Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)’”. Nos termos da petição acostada aos autos sob o ID 13381938, o impetrante afirmou que não foi promovida a sua intimação para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL. De fato, após a interposição da Apelação Cível pelo DISTRITO FEDERAL, o processo foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, sem que fosse promovida a intimação da parte apelada, para fins de apresentação de contrarrazões. Assim, determino a intimação do impetrante/apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora